Tribunal: TJDFT
Processo: 0728908-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728908-83.2025.8.07.0000 DECISÃO Após assinar prazo (id 75644616) para ajustar o recurso id 74909330, nos termos do CPC 1.024, §3o, sob pena de não ser conhecido, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 76092572). Não conheço, portanto, do recurso (id 74909330) Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator